Tribunal: TJSP
Processo: 1038345-75.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação anulatória de débito, cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência – Inconformismo da autora que procede – Demonstrada a conduta ilícita no desconto de valores da aposentadoria da autora – Conduta ilícita que gerou constrangimentos que autorizam a condenação em danos morais – Danos morais configurados e majorados –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação anulatória de débito, cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência – Inconformismo da autora que procede – Demonstrada a conduta ilícita no desconto de valores da aposentadoria da autora – Conduta ilícita que gerou constrangimentos que autorizam a condenação em danos morais – Danos morais configurados e majorados – Restituição em dobro do valor indevidamente descontado, de rigor - Recurso da autora provido e desprovido o da ré.